Tribunal: STF
Processo: HC 180079
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Referente à petição nº 27793/2020
Ementa: Processo Penal. Habeas Corpus. Dosimetria da Pena. Competência do Superior Tribunal de Justiça. Declínio de Competência.
    1. Trata-se de habeas corpus em que o Supremo Tribunal Federal é apontado como autoridade coatora.
    2. De próprio punho, o paciente requer a revisão da pena imposta pelas instâncias de origem, nos autos da ação penal nº 0011019-38.2017.8.07.0001.
    3. Em 12.02.2020, neguei seguimento ao presente habeas corpus, tendo em vista a insuficiente instrução do pedido. Na oportunidade, contudo, determinei o encaminhamento de cópia integral dos autos à Defensoria Pública.
    4. A Defensoria Pública da União, por meio da petição em referência, manifesta-se pelo declínio da competência para o Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, fez vir aos autos cópia do acórdão proferido pelo TJDFT, em sede de apelação interposta pela defesa. Argumenta que foram interpostos recursos especial e extraordinário em face do referido acórdão, ainda não encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça.
    5. Com esses argumentos, a defesa pugna pela reconsideração da decisão monocrática de minha lavra, com o declínio da competência, para que a matéria seja analisada pelo Superior Tribunal de Justiça.
    6. Decido.
    7. Bem vistas as coisas, trata-se de habeas corpus em que se questiona acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O que atrai a competência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 105, inciso I, alínea “c”, da CF/88.
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, reconsidero a decisão monocrática impugnada e determino o encaminhamento destes autos ao Superior Tribunal de Justiça. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator